Tribunal: TJMT
Processo: 1064361-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064361-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 058.185.341-54 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO PARCIAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064361-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064361-52.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Mawdy Ltda

Recorrido
:
Gabriel Oliveira Barbosa

2

Recorrente:

Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridos
:
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Mawdy Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL COM ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por seguradora e consumidor contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de danos morais, afastando danos materiais e excluindo a seguradora do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Mapfre Seguros Gerais S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço de assistência contratada; (iii) determinar se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis; (iv) verificar a admissibilidade de pedido formulado apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora integra a cadeia de fornecimento, pois comercializa o seguro, recebe o prêmio e disponibiliza a assistência, respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor.

4.

A existência de pessoas jurídicas distintas não afasta a responsabilidade solidária quando ambas participam da prestação do serviço ao consumidor.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação e do nexo causal.

6.

A empresa não comprova o alegado esgotamento das utilizações do serviço, deixando de apresentar ordens de serviço ou registros idôneos.

7.

A recusa injustificada de atendimento e a ausência de comprovação das alegações configuram falha na prestação de serviço.

8.

A reiterada tentativa de solução administrativa sem resposta eficaz caracteriza desídia e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

9.

O dano moral se configura diante da frustração do serviço contratado e da perda do tempo útil do consumidor.

10.

O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante fixado.

11.

O pedido de restituição formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecido.

12.

A ausência de prova idônea impede o reconhecimento do dano material adicional pretendido.

13.

Os critérios de correção monetária e juros aplicados estão em conformidade com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da empresa desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha em serviço de assistência vinculado ao contrato de seguro. 2. A ausência de comprovação da adequada prestação do serviço caracteriza falha e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A desídia na solução administrativa, com reiteradas tentativas frustradas do consumidor, configura dano moral indenizável. 4. É vedada a inovação recursal, não sendo possível conhecer de pedido não formulado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, parágrafo 1o; Código de Processo Civil, artigo 373; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Lei número 14.905 de 2024.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1031012-58.2025.8.11.0001, julgado em 02 de dezembro de 2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1072500-27.2024.8.11.0001, julgado em 20 de outubro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064361-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064361-52.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Mawdy Ltda

Recorrido
:
Gabriel Oliveira Barbosa

2

Recorrente:

Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridos
:
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Mawdy Ltda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Mawdy Ltda e Gabriel Oliveira Barbosa.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
6o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 348910874
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando a empresa recorrente ao pagamento no R$2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de

Mawdy Ltda

(Id. 348910875): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório e a alteração dos juros e correção monetária.

Recurso Cível Inominado de

Gabriel Oliveira Barbosa
(Id. 348910879): requer a reforma da sentença, a fim de
seja reconhecida a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da Mapfre Seguros Gerais S.A., a condenação das requeridas a restituírem os valores de R$ 394,63(trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) e R$ 130,00(cento e trinta reais), bem como a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais).

Contrarrazões de
Mawdy Ltda

(Id.

349682863): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Gabriel Oliveira Barbosa
(Id.

316855397): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064361-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064361-52.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Mawdy Ltda

Recorrido
:
Gabriel Oliveira Barbosa

2

Recorrente:

Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridos
:
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Mawdy Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Gabriel Oliveira Barbosa
e
Mawdy Ltda
as partes em face da sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Gabriel Oliveira Barbosa em
face de
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a Mawdy Ltda ao pagamento de indenização a título de danos morais, afastando a condenação por danos materiais e excluindo do polo passivo a seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.

Da narrativa inicial, o autor afirma que contratou seguro residencial com a Mapfre Seguros Gerais S.A., incluindo o plano de assistência "Casa Gold", que contemplava serviços de limpeza de ar-condicionado, dedetização e outros. Relata que, ao solicitar a limpeza de ar-condicionado em 16/06/2025, foi informado que o serviço havia sido alterado, limitando-se à limpeza de filtros.

Alega que o prestador ofereceu realizar o serviço completo mediante pagamento particular de R$ 130,00(cento e trinta reais). Posteriormente, a seguradora alegou que o autor já havia utilizado todas as três assistências disponíveis, o que foi contestado por ausência de comprovação.

A recorrente, por sua vez, alega ser a atual denominação da empresa Mapfre Assistência Ltda, requerendo a retificação do polo passivo. Sustenta que o serviço contratado limitava-se à limpeza de filtros, que o autor excedeu o número de utilizações (cinco intervenções para três disponíveis) e que não há obrigação de reembolso por serviços contratados particularmente.

O autor recorre pleiteando o reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora e responsabilidade solidária da demandada Mapfre Seguros Gerais S.A., bem como a restituição de R$ 394,63(trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) e R$ 130,00(cento e trinta reais) e majoração dos danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais).

A requerida recorre buscando o afastamento integral da condenação por danos morais por ausência de falha na prestação de serviço, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e aplicação da Lei no 14.905/24 quanto aos índices de correção e juros.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva da Mapfre Seguros Gerais S.A., à existência e extensão dos danos morais e materiais, e aos critérios de atualização monetária.

Inicialmente, quanto a legitimidade passiva da reclamada
Mapfre Seguros Gerais S.A
., verifica-se que a referida empresa está inscrita no CNPJ no 61.074.175/0001-38, enquanto a empresa Mawdy Ltda possui CNPJ no 68.181.221/0001-47.

Tratam-se, portanto, de pessoas jurídicas distintas, com personalidades jurídicas autônomas. A alteração de denominação social não implica mudança de CNPJ, que é o número de identificação único e permanente da pessoa jurídica perante a Receita Federal. Se houvesse mera alteração de nome empresarial, o CNPJ permaneceria o mesmo, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalta-se que relação jurídica estabelecida entre o autor e a Mapfre Seguros Gerais S.A. está evidenciada pela apólice de seguro residencial no 3355069797914, com vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025, documento de identificação 208288646.

A responsabilidade nas relações de consumo é regida pelo princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Ademais, o artigo 14 do mesmo diploma legal dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. O artigo 25, parágrafo 1o, complementa que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

No caso concreto, a Mapfre Seguros Gerais S.A. não atuou como mera intermediária, mas como fornecedora principal do produto securitário que incluía a assistência residencial. A seguradora apresentou-se ao consumidor como responsável pela oferta, comercializou a apólice, recebeu o prêmio correspondente e disponibilizou os canais de atendimento. A execução material dos serviços por empresa terceirizada ou pertencente ao mesmo grupo econômico não afasta a responsabilidade da seguradora perante o consumidor, que com ela contratou e a ela se dirigiu para solucionar os problemas.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva da Mapfre Seguros Gerais S.A. e sua responsabilidade solidária com a Mawdy Ltda pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, determinando sua manutenção no polo passivo da demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Mawdy Ltda alega que o autor teria acionado cinco intervenções de limpeza de ar-condicionado, excedendo o limite de três utilizações previsto no contrato, mas não apresentou qualquer ordem de serviço, relatório de execução, comprovante assinado pelo consumidor ou registro que demonstrasse a efetiva prestação dos serviços.

O ônus de comprovar a adequada prestação dos serviços contratados incumbe ao fornecedor, especialmente quando invoca o esgotamento de cobertura como fundamento para recusa de novo atendimento. No caso concreto, a requerida limitou-se a alegações genéricas, sem produzir prova documental mínima que justificasse a negativa.

A recusa em prestar o serviço nos termos da oferta, aliada à alegação não comprovada de esgotamento das utilizações, configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo se aplica ao serviço de dedetização, que sequer foi mencionado na contestação da requerida, presumindo-se a veracidade da alegação autoral de negativa injustificada.

Quanto ao dano moral, conclui-se que este se encontra devidamente configurado. O autor, durante período superior a quatro meses, realizou inúmeras tentativas de solucionar a questão administrativamente, conforme demonstram os diversos protocolos de atendimento e gravações telefônicas acostadas aos autos. Em todas as ocasiões, recebeu promessas de retorno e prazos que não foram cumpridos, sem que as requeridas apresentassem qualquer justificativa plausível ou comprovação das alegações que fundamentavam a recusa.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, mas a desídia sim,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET. DESÍDIA DA FORNECEDORA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que apenas declarou a inexistência de débito de R$ 82,56, buscando a reforma para condenação da fornecedora de serviços de telefonia e internet ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação dos serviços essenciais, somada à desídia da fornecedora e à perda do tempo útil da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço se comprova pela extensa lista de protocolos de atendimento e pelos agendamentos de visita técnica não cumpridos, evidenciando conduta desidiosa da fornecedora.

4. A interrupção de serviços essenciais por período prolongado e o descaso reiterado ultrapassam o mero inadimplemento contratual, caracterizando violação à dignidade do consumidor.

5. A perda do tempo útil da consumidora se enquadra na Teoria do Desvio Produtivo, reconhecida pela jurisprudência, configurando dano moral indenizável.

6. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovados o fato, o dano e o nexo causal.

7. O valor de R$ 2.000,00 se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, o período de indisponibilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha prolongada na prestação de serviço essencial, aliada à desídia do fornecedor e à perda do tempo útil do consumidor, configura dano moral indenizável.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

(...)

(N.U 1031012-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22. 6. A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço. 7.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral in re ipsa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço. 2. A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral. (...) (N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Com essas considerações, tem-se como configurada a responsabilidade civil das empresas requeridas e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, o valor da reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos danos materiais, no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais), supostamente pagos ao prestador de serviço, observa-se que o comprovante apresentado não especifica a natureza do serviço nem identifica claramente o vínculo do recebedor com a assistência contratada. Não há recibo, nota fiscal ou ordem de serviço que permita vincular inequivocamente o pagamento ao serviço de limpeza de ar-condicionado. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto a esse pedido.

No que se refere ao pedido de restituição do valor de R$ 394,63 (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), alusivo ao custo da assistência contratada e não prestada, verifica-se que tal pretensão não constou da petição inicial.

Na exordial, o autor limitou-se a requerer a restituição em dobro da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), paga ao prestador, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atribuindo à causa o montante de R$ 8.260,00 (oito mil duzentos e sessenta reais).

O pedido de restituição do valor de R$ 394,63 (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) foi formulado apenas nas razões do recurso, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual. Desse modo, o referido pedido não deve ser conhecido.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, a Lei no 14.905/24 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic ajustada para os juros moratórios. A sentença recorrida aplicou o IPCA para correção monetária desde o arbitramento e a taxa Selic para juros moratórios desde a citação, deduzindo-se o índice de atualização monetária. Tal critério está em conformidade com a legislação vigente e deve ser mantido.

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso do autor e integralmente do recurso da empresa. No mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao interposto pela empresa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para RECONHECER a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária a Mapfre Seguros Gerais S.A., determinando sua manutenção no polo passivo da demanda
,
mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais e deixa de condenar o autor, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026